Tribunal: TJSP
Processo: 0006172-75.2012.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR – materialidade – prova oral e o laudo confirmam a materialidade do delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor.
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR – autoria – acusado que tentou se esquivar da responsabilidade – comprovação da quebra de dever de cuidado – réu que conduzia veículo embriagado e em alta

Ementa:

HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR – materialidade – prova oral e o laudo confirmam a materialidade do delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor.
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR – autoria – acusado que tentou se esquivar da responsabilidade – comprovação da quebra de dever de cuidado – réu que conduzia veículo embriagado e em alta velocidade e, ao começar a chover, perdeu o controle do carro, vindo a colidir, violentamente, com o carro que se encontrava parado à sua frente aguardando a travessia da pedestre próximo a uma lombada, onde se espera que haja a redução de velocidade do automóvel, a ponto de projetá-lo para frente, vindo a atingir a vítima – quebra de dever de cuidado comprovada – culpa do réu caracterizada por imprudência.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – materialidade – prova oral, teste do bafômetro e o exame de dosagem alcóolica que confirmam que o acusado conduzia veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – autoria – negativa do réu - validade – testemunhas que confirmam a prática delitiva – validade.
PENAS HOMICÍDIO CULPOSO – primeira fase – circunstâncias do crime – aumento de metade – demais fases sem alteração na pena – imposta a suspensão da habilitação para conduzir veículo pelo período de 03 meses – manutenção.
PENAS EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – primeira fase – base no piso e assim mantida nas demais fase – concurso formal – aumento em 1/6 da pena do crime mais grave – manutenção.
REGIME – inicial aberto – mantença.
SUBSTITUIÇÃO – prestação de serviços à comunidade –
não provimento ao recurso.